Tribunal: STF
Processo: HC 200624
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, processo nº 0017583-79.2016.8.26.0602, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida em 16 de maio de 2018, e de outras pessoas, ante os crimes dos artigos 2º, § 2º (integrar organização criminosa armada), da Lei nº 12.850/2013 e 1º, § 4º (lavagem de dinheiro cometida de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa), da Lei nº 9.613/1998. Destacou materialidade e indícios de autoria, aludindo a depoimentos de vítimas e testemunhas, algumas sob proteção. Realçou tratar-se de integrante de grupo voltado à prática de extorsão e lavagem de dinheiro, que atua com extrema violência e ameaças a diversas pessoas. Assentou necessária a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual. 
    Em 29 de junho de 2020, condenou-o a 19 anos de reclusão, no regime fechado, e 720 dias-multa, considerados os crimes de lavagem de dinheiro e integração a organização criminosa. Não reconheceu o direito de recorrer solto, concluindo persistirem os motivos que ensejaram a medida.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Relatora inadmitiu o habeas corpus nº 656.542/SP. 
    O impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos da decisão que implicou a prisão preventiva, dizendo-os genéricos. Sublinha as condições pessoais – primariedade e bons antecedentes. Afirma não estar o paciente envolvido com crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    A Primeira Turma, na Sessão do dia 6 de abril último, deferiu, no habeas corpus nº 187.035/SP, ordem para anular o processo-crime a partir da audiência de instrução, nos termos do voto de Vossa Excelência.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, assentou participação em organização criminosa voltada à prática de extorsão e lavagem de dinheiro. Reportou-se aos contornos dos crimes, a envolverem, conforme ressaltou, ameaças graves às vítimas e testemunhas, realçando encontrarem-se algumas sob proteção. O quadro revela em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator